Tribunal: TJES
Processo: 5005213-54.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5005213-54.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RECORRIDO: WESLEY GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. RECURSO PROVIDO.
1. Em análise detida dos autos verifico que estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, motivo pelo qual mantenho a prisão preventiva do réu. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra r. decisão prolatada pela eminente Juíza de Direito da 1.ª Vara Criminal de Vitória, Comarca da Capital, que, dentre outras deliberações, revogou a custódia preventiva do réu Wesley Gomes da Silva, impondo-lhe medidas cautelares mais brandas.

O Ministério Público sustenta a necessidade de restabelecimento da prisão preventiva em face do réu, uma vez que estão presentes os requisitos autorizadores da mesma.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Ao ter a questão novamente submetida à sua apreciação, o Magistrado manteve a decisão recorrida.

Parecer ministerial pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

14/05/2025

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 5005213-54.2025.8.08.0024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra r. decisão prolatada pela eminente Juíza de Direito da 1.ª Vara Criminal de Vitória, Comarca da Capital, que, dentre outras deliberações, revogou a custódia preventiva do réu Wesley Gomes da Silva, impondo-lhe medidas cautelares mais brandas.

O Ministério Público sustenta a necessidade de restabelecimento da prisão preventiva em face do réu, uma vez que estão presentes os requisitos autorizadores da mesma.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Ao ter a questão novamente submetida à sua apreciação, o Magistrado manteve a decisão recorrida.

Parecer ministerial pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO BRUNO WON DOELINGER:-

Boa tarde, Excelências.

Inicialmente, antes da minha sustentação, gostaria de cumprimentar a composição da casa, os doutos Desembargadores, os eminentes Desembargadores da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Gostaria de cumprimentar o doutor Desembargador Relator Pedro Valls Feu Rosa, gostaria de cumprimentar todos os demais Desembargadores, ao membro da Procuradoria de Justiça do Estado do Espírito Santo, doutor Marcelo Queiroz, aos serventuários, aos colegas presentes, aos estudantes, conforme a palavra dos próprios Desembargadores.

Inicialmente, vou ser bem sucinto, porque se trata de um recurso em sentido estrito, interposto pelo membro do Parquet Estadual junto ao assistente à acusação, em um fato de grande repercussão. Na realidade, o fato que aqui se vislumbra reflete-se no homicídio ocorrido no Sambão do Povo alguns anos atrás.

Muito embora seja um caso de repercussão, não sei se Vossa Excelência se recorda, fui até o gabinete de Vossa Excelência para conversarmos acerca da situação contextual jurídica vinculada a esse procedimento, mas esse é um típico caso que reflete-se na presunção de inocência. Tanto que o juiz de piso, doutor Carlos Henrique Rios do Amaral, após 01 (um) ano de prisão preventiva, cautelar fixada após um lapso temporal considerável de fato delituoso ocorrido, ele, ao longo da instrução processual, ou seja, após mais de 01 (um) ano de prisão cautelar, ele concede e revoga a cautelar outrora decretada.

Vou iniciar, para contextualizar a situação processual, elencando que se infere dos autos que, no dia 29/07/2024, o titular da ação penal ofereceu denúncia em desfavor do recorrido pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, e incisos II e IV do CP, bem como, na oportunidade, pleiteou a decretação da prisão preventiva do recorrido, vindo o nobre juízo a quo, no mesmo dia, a receber a denúncia e decretar a prisão do recorrido, que fora, conforme outrora disposto, revogada após lapso temporal de mais de 01 (um) ano na instrução processual que findou-se. Em diligências posteriores, antes da apresentação das alegações finais, a presente defesa requisita uma série de diligências pautadas no artigo 402 do CPP, dentre as quais uma perícia no local de crime, uma perícia de identificação, tanto do suposto autor do crime, quanto de uma suposta pessoa que fora elencada como um indivíduo de camisa amarela, autor dos disparos, os quais, ou o qual, vitimou, redundantemente a vítima do caso que aqui se vislumbra.

Conforme se extrai dos autos, inicialmente, e vou pedir vênia, Excelência, para relatar a situação contextual de forma concatenada e evolutiva, até a conclusão final dessa situação, porque os autos, inicialmente, apontam para a autoria de um menor cujas letras, as iniciais, caracterizam-se como PAMS, o qual inclusive confessou a prática do ato infracional análogo ao crime de homicídio. O mesmo foi apreendido, hodiernamente ele encontra-se internado, ele confessou a prática. Contudo, após mais de 01 (um) ano da ocorrência do fato e após o mesmo ser condenado, devidamente condenado, tendo confessado, uma testemunha que supostamente figurou como testemunha, sendo também familiar da vítima, ela trouxe informações complementares, sem qualquer referência informativa existente, sem qualquer material comprobatório.

A genitora da vítima, então, prestou declarações na delegacia depois de 01 (um) ano do fato ocorrido e depois de 01 (um) ano no qual o menor teria sido condenado, e trouxe informações que caracterizou, refletiu, a reabertura do procedimento investigativo.

Inclusive, o membro do Parquet Estadual requisitou uma perícia feita pela autoridade vinculada ao Gaeco do Estado do Rio de Janeiro, que obviamente existia uma estrutura, uma logística melhor para poder aferir, organizar e formalizar os presentes autos uma perícia para caracterizar e obter certeza com relação, muito embora seja um momento inoportuno, mas depois de 01 (um) ano foi feita essa perícia e foi constatado que o menor não efetivamente efetuou o disparo, teria sido terceiro.

Não houve apontamento de uma autoria objetiva, uma autoria certa. O que ficou comprovado nessa perícia é que, na realidade, o menor não teria sido o autor do disparos.

A informação que a genitora da vítima traz aos autos do procedimento, após 01 (um) ano da condenação do menor, é que ela ouviu dizer que seria um tal de Wesley Gomes da Silva, vulgo pé de monstro, mas ela não conhecia, não conhecia as características, estruturas físicas. Só sabia que, por meio da perícia, foi constatado que um rapaz de camisa amarela efetivamente efetuou o disparo.

Após essa perícia do Rio de Janeiro, sobreveio a instrução processual com a oitiva de algumas testemunhas, houve a formalização de algumas provas vinculadas aos autos do procedimento e, ao final dessa instrução processual, conforme outrora disposto pela presente defesa, na presente sustentação, com base no artigo 402, foram requisitadas novas diligências, tais quais uma perícia, efetivamente para comprovar se as características do suposto réu e recorrido, nesse caso, Wesley Gomes da Silva, seria a pessoa que supostamente estaria utilizando a camisa amarela.

A perícia da Polícia Peritotécnica do Estado Espírito Santo, constatou, na conclusão, inclusive anexadas e amealhadas aos autos, que, considerando o conjunto de divergência entre as imagens questionadas e padrões, levando-se em conta a capacidade discriminatória dos diversos elementos apontados, conclui-se que o resultado do exame contradiz fortemente a hipótese de que o réu Wesley Gomes da Silva seja o indivíduo suspeito que aparece nas imagens obtendo ou demonstrando a utilização de uma camiseta amarela.

O fato é que, aliado a essa prova que descaracterizou, eventualmente, Wesley como suposto autor do disparos, as provas testemunhais apresentadas no decorrer da tramitação do feito de origem ainda corroboram e demonstram contraditoriedade e a fantasiosa e forçadamente disposição do assistente de acusação que, nas suas razões, também serviram para demonstrar fragilidade quanto aos indícios suficientes de autoria e necessários para a manutenção da pressão preventiva. Motivo pelo qual o juiz de piso, analisando objetivamente, presidindo a instrução processual, a tramitação regular do feito, considerou que as provas eram totalmente vazias, inócuas, e não eram suficientes para manter a cautelar a qual o mesmo encontrava-se adstrito.

Em um primeiro momento, o termo de declaração extrajudicial, logo após o fato sub judice da testemunha Emanuel, que é primo da vítima, e que estava lá na situação contextual, ele aponta, sem sombra de dúvidas, o menor como autor do fato. Ele descreve o
inter cr
iminis
, toda a tramitação da situação fática e aponta, indene de dúvidas, a participação do Pedro, que é o menor.

Ele descreve, inclusive, suas características físicas. Só que em audiência, ele volta atrás e fala o seguinte, após 01 (um) ano dessa situação e do primeiro termo de depoimento dessa testemunha. Essa testemunha é a única prova nos autos, amealhadas aos autos, em desfavor de Wesley. Depois de 01 (um) ano, na situação flagrancial, supostamente flagrancial, ele aponta que o menor Pedro, suas características, reconhece a situação contextual envolvendo o crime em si, ele aponta, indene de dúvidas, o menor Pedro, inclusive por reconhecimento fotográfico.

Coincidentemente, o Wesley estava nesse mesmo reconhecimento fotográfico, na época do reconhecimento, e ele não reconheceu o Wesley. Ele aponta o Pedro.

A presente defesa na fase 402, inclusive, também pediu uma perícia para que demonstrasse, por meio do setor da DHPP, chamado... é um setor específico na DHPP que faz contraposições de estruturas físicas das pessoas. Reconhecimento fotográfico, o reconhecimento e a identificação criminal de cada um.

Demonstrou-se que o Wesley, supostamente o autor que foi apontado um ano depois dos fatos, possui 1,90m, 120kg, é moreno, possui o rosto tatuado, o corpo tatuado.

Pedro, por sua vez, é o menor, possui 1,70m, é branco e possui barba.

Então, as situações, as estruturas físicas são totalmente contrapostas.

Motivo pelo qual, além dessa perícia, foi demonstrado que a testemunha Emanoel, depois de 01 (um) ano, ele fala (em juízo) que se confundiu e que na realidade, reconheceu o Pedro porque estava nervoso. Porém, ele exalta que essas estruturas físicas são parelhas, motivo pelo qual, coincidentemente, ele confundiu o Wesley com o Pedro.

Só que presente defesa fez questão de trazer e amealhar aos autos requisições para a estrutura da DHPP trazer o comparativo das estruturas físicas dos dois, o que, com mais razão, corroborou a informação e o entendimento do juízo de piso, do presidente do ato para, através dessas provas amealhadas aos autos, revogar a prisão cautelar a que o mesmo encontrava-se adstrito.

Além disso, a genitora da vítima traz mais informações.

Fala que além do Emanoel, que confundiu-se, o que traz a presente defesa, elenca totalmente contraditória essa confusão. Ela fala que o tio da vítima, que estava no local, reconheceria o Wesley. Só que em juízo ele fala, não, eu não posso reconhecer porque eu não sei, eu não estava lá.

E isso traz uma contraditoriedade nas próprias declarações testemunhais. Ou seja, o assistente de acusação e o Ministério Público, trazem em suas arguições, eles elencam que há provas suficientes com relação à autoria, adiantando até, eventualmente, uma decisão de mérito com relação à situação contextual que aqui se vislumbra.

O fato é que o juízo de piso, ao revogar a prisão, não se pauta somente nessa perícia a qual a presente defesa requisitou e comprovou que não foi o Wesley o autor da camisa amarela e o indivíduo que efetivamente atirou.

Ele corrobora com esses argumentos contraditórios, tanto o termo de declaração do Emanoel, que é totalmente contraditório, ele reconhece inicialmente um dia após os fatos, ele reconhece o Pedro, aponta, traça a estrutura física e um ano depois ele fala que se confundiu e que seria o Wesley.

A mãe da vítima, por sua vez, traz o Wesley como se ela ouviu dizer que teria sido o mesmo, mas ela não conhece. Em juízo, inclusive, ela aponta, ó, eu não conheço o Wesley, eu não sei da estrutura física, eu ouvi dizer.

Perguntas foram feitas.

A senhora ouviu dizer de quem?

Qual seria o ponto referencial em que a senhora se pautou para trazer essas informações?

Ah, eu não sei;
e
u não posso falar.

Então ela não corporificou, ela não formalizou isso nos autos.

Motivo pelo qual, no decorrer da instrução processual, e ao fim da instrução processual, após 01 (um) ano da prisão cautelar, o juízo de piso revogou a prisão cautelar.

Motivo pelo qual o Ministério Público ele se confunde, assim como a assistente de acusação, dizendo que, na realidade, a prova trazida pela testemunha dos fatos, ela é suficiente e ela traz garantias de que houve a participação efetiva do recorrido.

A presente defesa, corroborando os argumentos, inclusive nas próprias informações prestadas pelo juiz de piso, ela contradiz essas informações com base no material comprobatório amealhado aos autos.

Não só a perícia contrapôs a informação e o fato de que, supostamente, o Wesley teria participado do fato, mas também a contradição das testemunhas de acusação, a contradição da própria testemunha que estava no local dos fatos, no dia dos fatos, além do fato de que o juiz, inclusive nas suas informações, amealhadas aos autos e trazidas após requisição de Vossa Excelência, ele informa o seguinte, em suma, né, eu não vou trazer aspas, mas ele traz, em suma, a presente conclusão:
E
ntendo que
n
essa fase procedimental não há, o mínimo, não há indícios suficientes para garantia ou para manutenção ou justificativa e fundamentação para se manter a prisão cautelar.
M
otivo pelo qual elenco princípio
d
a presunção de inocência, e o faço, tendo em vista a possibilidade nos presentes autos de que o Estado cometa uma injustiça.
Motivo pelo qual ele concedeu, Vossa Excelência pediu as informações, ele prestou as informações, ratificou a decisão dele, com base na contraditoriedade, nas contradições trazidas, vinculadas às provas, que eventualmente aponte a participação, a suposta participação do Wesley no fato, demonstrando que todo o arcabouço argumentativo que o juízo trouxe, ele coloca numa balança e determina o seguinte, é muito mais razoável a dúvida... Ele não adiantou o mérito com relação a uma eventual sentença de pronúncia ou de impronúncia. Ele fala especificamente e objetivamente com relação a revogação da cautelar.

Então é muito mais razoável a dúvida existente para, com base no princípio da presunção de inocência, revogar a cautelar, fixando medidas cautelares diversas da prisão, tais quais, a tornozeleira eletrônica, do que se pautar em elementos comprobatórios duvidosos para se manter a cautelar aqui determinada.

Ele requisitou a tramitação regular do feito. Porém, houve uma nova requisição de uma perícia, porque supostamente existiam outras pessoas de camisa amarela na situação, e foi feito, e nós estamos aguardando, inclusive fiz um peticionamento perante Vossa Excelência, para que sobrestasse o feito, eventualmente para evitar algum prejuízo, principalmente com relação a uma eventual manutenção da cautelar que aqui se questiona. Nessa nova requisição de perícia estamos aguardando agora a comprovação de que uma segunda pessoa, de camisa amarela, não seria o Wesley.

Então, com base em todos os elementos trazidos, essas contradições trazidas pelos elementos de provas, ratificando a manifestação do juízo de piso, a presente defesa requer que seja mantida a revogação da prisão cautelar a que o mesmo encontra-se adstrito ou hodierrnamente.

Neste termo, peço deferimento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, ajuizado pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão que revogou a prisão preventiva de Wesley Gomes da Silva, nos autos da ação penal nº 5028734-62.2024.8.08.0024, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal.

Aduz o Ministério Público Estadual, em apertada síntese, que a revogação da prisão preventiva do réu se mostra inadequada, uma vez que o laudo pericial colacionado aos autos não possui o condão de afastar as demais provas coligidas à ação penal, que permitem apontar os indícios de autoria delitiva necessários para a custódia cautelar, razão pela qual requer a reforma da decisão de primeiro grau, a fim de determinar a prisão preventiva de Wesley Gomes da Silva.

Extraio da denúncia, as circunstâncias fáticas do crime em apuração:

“Emergem dos autos da peça investigatória que serve de base à presente denúncia, que no dia 01 de fevereiro de 2023, aproximadamente às 22h50min, no local conhecido como “Sambão do Povo”, no bairro Mário Cypreste, em Vitória/ES, o denunciado WESLEY GOMES DA SILVA, vulgo “PÉ DE MONSTRO”, juntamente com o adolescente PEDRO ARTHUR MACHADO SOUZA, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, utilizando-se de arma de fogo que portava ilegalmente, concorreu para o disparo à curta distância contra a vítima PEDRO HENRIQUE CRIZANTO DA VICTÓRIA, causando-lhe as lesões que foram causa eficiente de sua morte, conforme Laudo Cadavérico acostado às fls. 2/3 do ID 46647764 2.1.

Conforme registrado nos autos, no dia dos fatos, a vítima estava acompanhada de seus amigos Jordan e Emanuel, assistindo ao ensaio das escolas de samba no local conhecido como “Sambão do Povo”.

Apurou-se que em determinado momento, surgiu um desentendimento entre os amigos da vítima e o grupo do denunciado, em que também estava o adolescente Pedro Arthur, resultando, assim, em discussões e brigas. Durante a confusão, o denunciado sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo à queima-roupa na cabeça de Pedro Henrique, que veio a óbito no local.

Os autos revelam que o denunciado praticou o homicídio por motivo fútil, desencadeado por uma discussão banal. A desavença, iniciada por questões triviais, escalou de maneira desproporcional, levando o acusado a agir de forma desmedida e violenta, resultando na morte da vítima.

Além disso, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida durante a briga. O denunciado, de forma premeditada, desferiu um tiro na cabeça da vítima, pelas costas, dificultando qualquer reação de defesa, o que caracteriza a covardia e a gravidade do ato praticado.”

Verifico dos parcos documentos acostados à presente ação que, diante do homicídio da vítima Pedro Henrique Crizando da Victória, o Ministério Público Estadual denunciou o réu Wesley pela suposta prática do crime, oportunidade em que foi decretada sua prisão preventiva.

No decorrer da instrução processual, foi juntado aos autos laudo pericial confeccionado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Científica deste Estado, analisando imagens de parte da dinâmica delitiva, oportunidade em que encontrou incongruências entre o atirador e a pessoa do réu Wesley. Vejamos alguns trechos do laudo:

“3.4. Da Comparação entre do Material Questionado e Padrão: As imagens questionadas, relativas ao crime de homicídio, foram registradas em 01/02/2023, conforme BU n° 50145170/2023. Em relação ao réu Wesley Gomes da Silva, buscaram-se imagens mais contemporâneas aos fatos, sendo utilizados preferencialmente como padrão os registros obtidos no sistema INFOPEN/ES, datadas em 20/04/2023.

Foram observadas as seguintes divergências entre as imagens questionadas e os padrões de Wesley Gomes da Silva:

a) Indivíduo suspeito que aparece no vídeo apresentou compleição física franzina em relação ao réu WESLEY GOMES DA SILVA.

b) Indivíduo suspeito que aparece no vídeo apresentou cor da pele mais escura em relação ao réu WESLEY GOMES DA SILVA.

c) Indivíduo suspeito (seta vermelha) possui estatura menor que as demais pessoas ao seu redor (setas amarelas), enquanto que o réu WESLEY GOMES DA SILVA possui altura considerada alta, aproximadamente 1,90 m.”

E concluiu:

“Considerado o conjunto de divergências entre as imagens questionadas e padrões e levando-se em conta a capacidade discriminatória dos diversos elementos apontados, conclui-se que o resultado do exame contradiz fortemente a hipótese de que o réu WESLEY GOMES DA SILVA seja o individuo suspeito que aparece nas imagens do vídeo, descrito no subitem 3.1.

Em relação ao suspeito "WARLEY KAWAN DA SILVA LIMA", não foram encontradas características individualizantes que permitam atribuir a identidade questionada à padrão, bem como características incompatíveis, que permitam excluir a hipótese de identidade entre os indivíduos, restando inconclusivo o exame para esse indivíduo.”

Também há nos autos, relatório apresentado pela Divisão de Evidências Digitais e Tecnologia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em que apresentou a seguinte análise:

“O vídeo a seguir, foi tratado e com destaques dos momentos mais relevantes do ocorrido. Os destaques são:

Início da briga, sujeito de camiseta em tonalidade clara, cor branca, com numérica nas costas, e sujeito de camiseta em tonalidade clara, sugestivo a cor branca;

Momento em que o sujeito de camiseta em tonalidade clara, a cor amarela, entra na briga, faz o movimento similar ao de empunhadura, escuta-se o estopin e vê-se o sujeito de camiseta com numérica nas costas cair;

Sujeito de camiseta em tonalidade clara, cor branca, corre em direção ao lado direito;

Sujeito de camiseta em tonalidade clara, cor amarela, corre em direção ao lado esquerdo.

Após, tece a seguinte conclusão:

“Realizada análise quadro a quadro das dinâmicas corporais dos sujeitos participantes da ação (vítima em camiseta branca e numérica nas costas, sujeito de camiseta amarela e sujeito de camiseta branca), é possível afirmar que:

A vítima, antes de ser atingida, desfere golpes com um objeto similar ao formato de capacete.

O sujeito de camiseta branca não apresenta nenhum movimento corporal indicativo de ser o autor do disparo.

O sujeito de camiseta amarela apresenta movimento corporal indicativo de ser o autor do disparo.”

Compulsando os autos e analisando detidamente todos os documentos coligidos, verifico que há importantes fatos que merecem análise, quais sejam:

1) A perícia realizada pelo Ministério Público do estado do Rio de Janeiro, fez a análise e concluiu que quem realizou a empunhadura de arma de fogo e logo após ouviu-se o estampido, foi o sujeito de CAMISA AMARELA CLARA, nada falando sobre numeração estampada na camisa, assim, como o fez ao descrever a vítima;

2) A perícia realizada pela Polícia Civil do estado do Espírito Santo, se ateve a descrever o sujeito que estava com a CAMISA AMARELA COM NUMERAÇÃO, porém, como se percebe das imagens trazidas aos autos, pela própria perícia, há dois sujeitos de camisa amarela nas imagens, sendo uma mais escura com numeral e outra com camisa clara sem numeral (à esquerda), conforme a seguir:

3) Não foram feitas análises sobre as características físicas do sujeito de camisa amarela clara, para comparativo com o suposto autor do fato, desta feita, entendo que a perícia realizada pela Polícia Civil do estado do Espírito Santo se mostra incongruente, merecendo ser avaliada com cautelas.

Pelo exposto, entendo por temerária a decisão do juízo de primeiro grau, pela revogação da prisão preventiva, levando em conta o segundo laudo, este produzido pela Polícia Civil do estado do Espírito Santo, que realizou a perícia, sem se manifestar em relação a todos os possíveis sujeitos de camisa amarela que aparecem nas imagens, sendo certo de que, o sujeito de camisa amarela clara, possui características, em tese, compatíveis com o suposto autor do fato.

Informo que, em decisão na ação cautelar de n.º 5002908-72.2025.8.08.0000, foi deferido o pedido liminar, concedendo efeito suspensivo ativo ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual, sendo expedido o competente mandado de prisão preventiva.

O mandado foi devidamente cumprido no dia 28 de fevereiro de 2025.

Desta feita, entendo por prudente, em razão do histórico de processos do suposto autor do crime e, pautado na necessidade da garantia da ordem pública, determinar a manutenção da prisão preventiva de WESLEY GOMES DA SILVA.

Assim, diante de tais elementos, DOU PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005213-54.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, PATRICIA CRIZANTO DA SILVA

RECORRIDO: WESLEY GOMES DA SILVA
Advogados do(a) RECORRENTE: RENAN SALES VANDERLEI - ES15452-A, VITOR SPELTA DEL CARO - ES26004-A
Advogado do(a) RECORRIDO: BRUNO WON DOELINGER - ES17518

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, ajuizado pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão que revogou a prisão preventiva de Wesley Gomes da Silva, nos autos da ação penal nº 5028734-62.2024.8.08.0024, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal.

Aduz o Ministério Público Estadual, em apertada síntese, que a revogação da prisão preventiva do réu se mostra inadequada, uma vez que o laudo pericial colacionado aos autos não possui o condão de afastar as demais provas coligidas à ação penal, que permitem apontar os indícios de autoria delitiva necessários para a custódia cautelar, razão pela qual requer a reforma da decisão de primeiro grau, a fim de determinar a prisão preventiva de Wesley Gomes da Silva.

Extraio da denúncia, as circunstâncias fáticas do crime em apuração:

“Emergem dos autos da peça investigatória que serve de base à presente denúncia, que no dia 01 de fevereiro de 2023, aproximadamente às 22h50min, no local conhecido como “Sambão do Povo”, no bairro Mário Cypreste, em Vitória/ES, o denunciado WESLEY GOMES DA SILVA, vulgo “PÉ DE MONSTRO”, juntamente com o adolescente PEDRO ARTHUR MACHADO SOUZA, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, utilizando-se de arma de fogo que portava ilegalmente, concorreu para o disparo à curta distância contra a vítima PEDRO HENRIQUE CRIZANTO DA VICTÓRIA, causando-lhe as lesões que foram causa eficiente de sua morte, conforme Laudo Cadavérico acostado às fls. 2/3 do ID 46647764 2.1.

Conforme registrado nos autos, no dia dos fatos, a vítima estava acompanhada de seus amigos Jordan e Emanuel, assistindo ao ensaio das escolas de samba no local conhecido como “Sambão do Povo”.

Apurou-se que em determinado momento, surgiu um desentendimento entre os amigos da vítima e o grupo do denunciado, em que também estava o adolescente Pedro Arthur, resultando, assim, em discussões e brigas. Durante a confusão, o denunciado sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo à queima-roupa na cabeça de Pedro Henrique, que veio a óbito no local.

Os autos revelam que o denunciado praticou o homicídio por motivo fútil, desencadeado por uma discussão banal. A desavença, iniciada por questões triviais, escalou de maneira desproporcional, levando o acusado a agir de forma desmedida e violenta, resultando na morte da vítima.

Além disso, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida durante a briga. O denunciado, de forma premeditada, desferiu um tiro na cabeça da vítima, pelas costas, dificultando qualquer reação de defesa, o que caracteriza a covardia e a gravidade do ato praticado.”

Verifico dos parcos documentos acostados à presente ação que, diante do homicídio da vítima Pedro Henrique Crizando da Victória, o Ministério Público Estadual denunciou o réu Wesley pela suposta prática do crime, oportunidade em que foi decretada sua prisão preventiva.

No decorrer da instrução processual, foi juntado aos autos laudo pericial confeccionado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Científica deste Estado, analisando imagens de parte da dinâmica delitiva, oportunidade em que encontrou incongruências entre o atirador e a pessoa do réu Wesley. Vejamos alguns trechos do laudo:

“3.4. Da Comparação entre do Material Questionado e Padrão: As imagens questionadas, relativas ao crime de homicídio, foram registradas em 01/02/2023, conforme BU n° 50145170/2023. Em relação ao réu Wesley Gomes da Silva, buscaram-se imagens mais contemporâneas aos fatos, sendo utilizados preferencialmente como padrão os registros obtidos no sistema INFOPEN/ES, datadas em 20/04/2023.

Foram observadas as seguintes divergências entre as imagens questionadas e os padrões de Wesley Gomes da Silva:

a)

Indivíduo suspeito que aparece no vídeo apresentou compleição física franzina em relação ao réu WESLEY GOMES DA SILVA.

b)

Indivíduo suspeito que aparece no vídeo apresentou cor da pele mais escura em relação ao réu WESLEY GOMES DA SILVA.

c)

Indivíduo suspeito (seta vermelha) possui estatura menor que as demais pessoas ao seu redor (setas amarelas), enquanto que o réu WESLEY GOMES DA SILVA possui altura considerada alta, aproximadamente 1,90 m.”

E concluiu:

“Considerado o conjunto de divergências entre as imagens questionadas e padrões e levando-se em conta a capacidade discriminatória dos diversos elementos apontados, conclui-se que o resultado do exame contradiz fortemente a hipótese de que o réu WESLEY GOMES DA SILVA seja o individuo suspeito que aparece nas imagens do vídeo, descrito no subitem 3.1.

Em relação ao suspeito "WARLEY KAWAN DA SILVA LIMA", não foram encontradas características individualizantes que permitam atribuir a identidade questionada à padrão, bem como características incompatíveis, que permitam excluir a hipótese de identidade entre os indivíduos, restando inconclusivo o exame para esse indivíduo.”

Também há nos autos, relatório apresentado pela Divisão de Evidências Digitais e Tecnologia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em que apresentou a seguinte análise:

“O vídeo a seguir, foi tratado e com destaques dos momentos mais relevantes do ocorrido. Os destaques são:

Início da briga, sujeito de camiseta em tonalidade clara, cor branca, com numérica nas costas, e sujeito de camiseta em tonalidade clara, sugestivo a cor branca;

Momento em que o sujeito de camiseta em tonalidade clara, a cor amarela, entra na briga, faz o movimento similar ao de empunhadura, escuta-se o estopin e vê-se o sujeito de camiseta com numérica nas costas cair;

Sujeito de camiseta em tonalidade clara, cor branca, corre em direção ao lado direito;

Sujeito de camiseta em tonalidade clara, cor amarela, corre em direção ao lado esquerdo.

Após, tece a seguinte conclusão:

“Realizada análise quadro a quadro das dinâmicas corporais dos sujeitos participantes da ação (vítima em camiseta branca e numérica nas costas, sujeito de camiseta amarela e sujeito de camiseta branca), é possível afirmar que:

A vítima, antes de ser atingida, desfere golpes com um objeto similar ao formato de capacete.

O sujeito de camiseta branca não apresenta nenhum movimento corporal indicativo de ser o autor do disparo.

O sujeito de camiseta amarela apresenta movimento corporal indicativo de ser o autor do disparo.”

Compulsando os autos e analisando detidamente todos os documentos coligidos, verifico que há importantes fatos que merecem análise, quais sejam:

1)

A perícia realizada pelo Ministério Público do estado do Rio de Janeiro, fez a análise e concluiu que quem realizou a empunhadura de arma de fogo e logo após ouviu-se o estampido, foi o sujeito de CAMISA AMARELA CLARA, nada falando sobre numeração estampada na camisa, assim, como o fez ao descrever a vítima;

2)

A perícia realizada pela Polícia Civil do estado do Espírito Santo, se ateve a descrever o sujeito que estava com a CAMISA AMARELA COM NUMERAÇÃO, porém, como se percebe das imagens trazidas aos autos, pela própria perícia, há dois sujeitos de camisa amarela nas imagens, sendo uma mais escura com numeral e outra com camisa clara sem numeral (à esquerda), conforme a seguir:

3)

Não foram feitas análises sobre as características físicas do sujeito de camisa amarela clara, para comparativo com o suposto autor do fato, desta feita, entendo que a perícia realizada pela Polícia Civil do estado do Espírito Santo se mostra incongruente, merecendo ser avaliada com cautelas.

Pelo exposto, entendo por temerária a decisão do juízo de primeiro grau, pela revogação da prisão preventiva, levando em conta o segundo laudo, este produzido pela Polícia Civil do estado do Espírito Santo, que realizou a perícia, sem se manifestar em relação a todos os possíveis sujeitos de camisa amarela que aparecem nas imagens, sendo certo de que, o sujeito de camisa amarela clara, possui características, em tese, compatíveis com o suposto autor do fato.

Informo que, em decisão na ação cautelar de n.º 5002908-72.2025.8.08.0000, foi deferido o pedido liminar, concedendo efeito suspensivo ativo ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual, sendo expedido o competente mandado de prisão preventiva.

O mandado foi devidamente cumprido no dia 28 de fevereiro de 2025.

Desta feita, entendo por prudente, em razão do histórico de processos do suposto autor do crime e, pautado na necessidade da garantia da ordem pública, determinar a manutenção da prisão preventiva de WESLEY GOMES DA SILVA.

Assim, diante de tais elementos, DOU PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)